Tribunal: TJMT
Processo: 1032693-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032693-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (EMBARGANTE), EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.215.635/0002-12 (EMBARGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO

EMBARGADO(S):

EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

REPRESENTANTE:

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) –

AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO –– MEDIDA SEM NATUREZA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há se falar em omissão sanável na via dos embargos de declaração quando todas as questões devolvidas a esta superior instância foram todas enfrentadas de forma
clara, coesa, e com motivação de fácil compreensão.

2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO

EMBARGADO(S):

EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

REPRESENTANTE:

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
contra o v. acórdão de ID. n. 272960352 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000081-16.2004.8.11.0037 ajuizada por
EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA
, a qual rejeitou os embargos aclaratórios e manteve o
decisum
que havia deferido o pedido de averbação premonitória sobre o imóvel de matrícula n. 542 no CRI de Iretama-PR, de veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, bem como determinou a expedição de ofício ao Juízo da
Ação de Inventário
n. 0001336-61.2018.8.16.0107, em trâmite pela Comarca de Iretama-PR.

Afirma o espólio executado que o aresto embargado se revela contraditório no que diz respeito à preclusão arguida no agravo de instrumento quanto à consolidação da penhora dos imóveis anteriormente indicados pela exequente na petição de ID. n. 109012175, deferida e reconhecida pela decisão de ID. n. 130861254, nos autos de origem, a qual se encontra preclusa nos termos do art. 507 do CPC/15, uma vez que não foi objeto de qualquer impugnação ou recurso.

Aduz que ao não recorrer dessa decisão e, ainda, deixar transcorrer seu prazo de manifestação, a exequente, ora embargada, consolidou a penhora sobre os imóveis das matrículas n. 2.596 e n. 2.597, motivo pelo qual não se afigura razoável admitir nova medida de averbação sobre outro imóvel, uma vez que embargante já fez sua escolha no curso da execução, sendo incabível, após preclusão, a modificação dessa escolha, quando o juízo já está inclusive garantido.

Afirma que em nenhum momento o embargante se referiu à preclusão referente à certidão premonitória conforme consignou equivocadamente o v. acórdão, mas somente à decisão que consolidou a penhora sobre os imóveis anteriormente indicados pela própria embargada.

Assevera que, não obstante o colegiado tenha concluído pela

aplicabilidade do art. 828 do CPC/15 no caso concreto, sob o fundamento de que não há tempo determinado ou prazo limite para que tal certidão possa ser expedida e averbada nos respectivos registros de bens, enquanto não satisfeita a obrigação exequenda, o embargante já havia contestado esse argumento no nas razões do recurso de agravo de instrumento e, a despeito disso, o v. acórdão se limitou a repetir as suas razões de decidir, sem enfrentar a questão suscitada.

Argumenta que, ainda que o
caput
do aludido art. 828 não estabeleça prazo específico para que o exequente possa postular a averbação premonitória, a análise sistêmica de tal dispositivo fornece subsídios que restringem sua aplicabilidade.

Defende que a averbação premonitória visa dar publicidade à execução e proteger o direito do exequente em um momento inicial do processo, quando ainda não há penhora determinada sobre bens do devedor, revelando-se inadequada a sua admissão quando já há bens penhorados garantindo a execução e não há necessidade de garantir publicidade adicional por meio desse mecanismo.

Contrarrazões no ID. n. 276696868, pela rejeição dos aclaratórios

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

No caso, o aresto não incorreu em omissão tampouco em contradição, tendo exposto
de forma clara, coesa, e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que, à
luz do §2º do art.828 do CPC/15, a mera formalização de

penhora sobre alguns bens do devedor não impede a expedição de certidão premonitória e a respectiva averbação na matrícula de outro imóvel do executado se não for possível afirmar, sem qualquer dívida razoável, serem os bens já penhorados suficientes para a satisfação do crédito exequendo.

Senão, vejamos:

“[...]

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, vê-se desde logo que a decisão agravada não merece reparos.

Referentemente à suposta ocorrência de preclusão e/ou coisa julgada a respeito da certidão premonitória, impende consignar que, segundo o
caput
do art.505 do CPC/15,
‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’
, ao passo que, nos termos do art.507 do mesmo Código,
‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.

Entretanto, na hipótese dos autos, consoante bem destacou o agravante, em 09/10/2023 o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

‘[...]

Vistos etc.

Ante a adjudicação do imóvel matriculado sob o nº 2.593 do CRI de Mamborê/PR (Num. 103283430), levante-se a penhora que recaiu sobre o imóvel.

A exequente informou que pretende prosseguir a execução com expropriação dos imóveis de matrícula nº 2.596 e nº 2.597 do CRI de Mamborê/PR (Num. 109012175).

Destarte,
levantem-se as penhoras que incidiram sobre os imóveis de matrícula nº 606, nº 607, nº 609, nº 1.321 e nº 2.595
.

Havendo divergência contábil, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo, devendo a correção monetária incidir a partir da data de emissão estampada na cártula, os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.386.668/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019).

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
’

Nesse particular, possível inferir que o juízo
(i)
deferiu o prosseguimento da execução mediante a expropriação dos imóveis matriculados no CRI de Mamborê-PR sob os ns. 2.596 e nº 2.597 do CRI de Mamborê/PR;
(ii)
determinou o levantamento da penhora sobre os imóveis de matrículas ns. 606, 607, 609, 1.321 e 2.595, todos do mesmo CRI; e, por fim,
(iii)
determinou que, acaso subsistisse divergência contábil quanto ao valor do crédito exequendo, os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo, assinalando os parâmetros de atualização do
quantum
a serem observados.

Note-se que, no entanto, nesta ocasião o juízo singular nada deliberou acerca de certidões premonitórias, não havendo sequer uma única alusão ao termo ‘certidão premonitória’.

Consequentemente, se a matéria em debate na decisão agravada não foi tratada em
decisum
antecedente, não há que se cogitar a ocorrência de pretensa conclusão.

Afastado esse primeiro ponto da tese recursal, imperioso lembrar que, segundo a redação do
caput
do art.828 do CPC/15,
‘o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.’

Nesse viés, conquanto o agravante afirme que, uma vez efetivada a penhora, já não mais caberia a expedição de certidão para a averbação premonitória, o dispositivo legal acima transcrito não estabelece tempo limite para essa providência.

Como se pode denotar da referida norma, não há tempo determinado ou prazo limite para que tal certidão possa ser expedida e averbada nos respectivos registros de bens, enquanto não satisfeita a obrigação exequenda.

E a razão básica para a ausência de limitação temporal em questão é óbvia e decorre da interpretação lógica da norma do §2º do art.828 do CPC/15, de acordo com o qual,
‘formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.’

Significa isso dizer que, somente se levantará a averbação sobre o registro imobiliários se formalizada a penhora de ‘bens suficientes’ para a satisfação da dívida exequenda.

Nesta senda, não se pode perder de vista que o exame dessa ‘suficiência’ ou não dos imóveis penhorados para a satisfação da obrigação deve ser realizado de maneira cautelosa, à medida em que, de acordo com a norma do parágrafo único do art.891 do CPC/15, os bens constritos podem ser expropriados por até 50% do valor de avaliação sem que se possa arguir a vileza do preço da arrematação/adjudicação.

No entanto, segundo afirmou a exequente em suas contrarrazões, o valor atualizado do
quantum debeatur
atingiu, em
29/11/2024
,

R$879.509,22, suplantando o valor de avaliação dos imóveis cuja penhora foi mantida pelo juízo.

Conforme se pode extrair da última avaliação realizada via Carta Precatória em
08/03/2022
, nos termos dos
Autos de Avaliação
de ID. n. 92538241 - Pág. 9/11 e de ID. n. 92538241 - Pág. 12/14 dos autos de origem, o imóvel de matrícula 2.596 do CRI de Mamborê-PR foi avaliado em
R$400.000,00
ao passo que o de matrícula n. 2.597 do mesmo Registro Imobiliário restou avaliado por
R$320.000,00
.

Logo, se somados os valores de avaliação de ambos os imóveis cuja penhora foi mantida, chega-se à importância de
R$720.000,00
(=R$400.000,00 + R$320.000,00) que, por ora, se revela inferior ao valor do
quantum
exequendo apurado pela credora (
R$879.509,22
).

Nesse viés, muito embora nestes quase três anos desde a última avaliação os imóveis possam ter se valorizado no mercado imobiliário local, não há como afirmar que o seu valor de venda em leilão será suficiente para a quitação do débito sob execução, até porque, como regra geral, imóveis costumam ser arrematados por valor abaixo do de mercado, ou muito próximo deste.

Assim, enquanto não definido se o valor dos imóveis é, de fato, suficiente para o pagamento da execução originária, plenamente legítima a postulação e o deferimento da expedição de certidão premonitória para fins de averbação no registro dos imóveis pertencentes ao(s) devedor(es).

A propósito, é curial lembrar que a
‘certidão premonitória para averbação em matrícula de imóvel é medida que
não possui caráter constritivo
, e sim meramente acautelatório, visando dar publicidade da existência da ação, protegendo o credor e terceiros de boa-fé.’
(TJ/SP - 36ª Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento 2270532-78.2023.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição – j. em 20/12/2023; publ. em 20/12/2023)

Assim, se após a finalização do procedimento expropriatório dos imóveis de matrículas ns. 2.596 e 2.567 do CRI da Comarca de Mamborê-PR constatar-se a obtenção da satisfação do débito exequendo, a averbação da certidão premonitória deverá ser levantada pela credora no prazo de 10 (dez) dias.

Do contrário, a parte credora poderá requerer a penhora de novos bens cuja alienação possa satisfazer o direito da credora exequente.” (ID. n. 272960352 - Pág. 5/9)

O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025